Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-24.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005080-24.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELA DA SILVA ARRUDA - CPF: 032.874.251-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
-
BASE.
ALEGADA INIDONEIDADE DA FUDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA A
VALORAR NEGATIVAMENTE
A
CONDUTA SOCIAL

D
A
APELANTE
.
NÃO
ACOLHIMENTO.
JUSTIFICATIVA APTA A EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2
.
REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFIC
A
E CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS
. 3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE.
4.
O AFASTAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA P
RIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE
.
5.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal
.
Ademais, o
fato de
a

apelante
ter praticado a conduta
criminosa
durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa
da sua
conduta social.

2
.
A aplicação de pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, aliado às circunstâncias judiciais negativadas, notadamente a reincidência específica d
a
apelante, impedem a fixação de regime prisional mais brando
do que o fechado
.

3.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar da apelante; e, tendo esta permanecida presa durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem
como ela
respondeu presa a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade.

4.
A pena pecuniária
prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput

e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira d
o
condenad
o
, o que foi observado
nestes autos
.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniela da Silva Arruda
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca de Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1
005080-24.2023.8.11.0000
, conden
ando
-
a

pela prátic
a do crime de tráfico de droga
s (art. 33, caput, da Lei n. 11.
343/06)
à pena de
7
(
sete
) ano
s e 8
(
oito
) meses

d
e reclusão,
a ser cumprido em regime inicial fechado
; bem como ao pagamento de
766 (setecentos e seiscentos e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante, nas razões encontradiças no ID
2
02147192
, postula
: (i)
a fixação
da pena
-
base
no mínimo legal
, sob

a alegação
de que
o argumento utilizado pelo sentenciante para valorar negativamente
a sua
conduta social é inidônea
; (
ii
) a fixação do regime inicial no semiaberto; (
iii
) o direito de
recorrer em liberdade; e

(
iv
)
o afastamento ou a
redução d
a pena de multa ao mínimo legal, por consta de sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões vistas no ID
2
02147200
,
o Ministério Público requer
o desprovimento
deste
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
07061673
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
2
02145421
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de maio de 2023, por volta da 02h31min, no KM 741 da BR 070, zona rural deste Município de Cáceres/MT,
DANIELA DA SILVA ARRUDA
, com consciência e vontade, transportou ou trouxe consigo, para fins de traficância intermunicipal, 02 (dois) tabletes de substância análoga à
cocaína
, totalizando
2.075 kg (dois quilogramas e setenta e cinco gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório na data acima citada o grupo de operações com cães da polícia rodoviária federal, juntamente com membros do GEFRON, policiais civis e militares realizavam fiscalização de rotina quando abordaram o ônibus da empresa Viação Juína, linha Pontes e Lacerda/MT x Cuiabá/MT.

Ressai que durante os procedimentos os policiais abordaram a passageira
DANIELE
, a qual, ao ser indagada pelos policiais, apresentou nervosismo exacerbado e dificuldade em informar os motivos da viagem, informou que o destino final era a cidade de Cáceres/MT, enquanto o bilhete de passagem indicava o destino Cuiabá/MT.

Emerge que os policiais questionaram
DANIELE
se ela trazia bagagem consigo, sendo apresentado pela denunciada uma mochila e uma sacola de papel. Desponta que ao verificar a sacola os policiais localizaram dois tabletes de cocaína.

Infere-se do cupom de embarque anexo aos autos (id. n.º 120685939, pág. 16) que a denunciada embarcou na Rodoviária do Cacho, Município de Mirassol D’Oeste/MT, com destino a cidade de Cuiabá/MT.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.
[...]

A materialidade e a autoria do crime

narrado
na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação por parte d
a
apelante, que se limitou a pedir
a
modifica
ção

da

dosimetria da
pena
que lhe foi
aplicada.

E, n
esse desiderato
, é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

IV – DOSIMETRIA DA PENA

16. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

17. Primeira fase:
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal e
art
42 da Lei 11.343/2006:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: a acusada responde ao executivo de pena SEEU 0010083- 26.2013.8.11.0006, condenada por tráfico de drogas em dois processos: a) Ação Penal 0004413-22.2016.8.11.0064 – data do fato 09/06/2016, data do trânsito em julgado 16/12/2016; b) Ação Penal 0004145-50.2013.8.11.0006 – data do fato 23/04/2013, data do trânsito em julgado 25/09/2015. Utilizarei uma delas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e a outra como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Considero negativa esta circunstância.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ,
AgRg
no HC nº 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020;
AgRg
no HC nº 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC nº 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: não verifico a presença de elementos negativos ou positivos a serem valorados.

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 2.075g (dois quilos e setenta e cinco gramas) de cocaína, que é uma quantidade expressiva, pois considerando que cada porção de cocaína é vendida no varejo com aproximadamente 1g da substância, caso a droga alcançasse seu destino colocaria no mercado local mais de duas mil doses de cocaína, que é uma substância de elevado grau de adição e alta lesividade à saúde humana. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

18. Pena-base: tendo em vista que TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento 1/6 (um sexto) para as circunstâncias comuns e 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante, e fixo a pena-base em 07 anos e 08 meses de reclusão e 766 dias-multa. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

19. Na segunda fase, reconheço a confissão da ré, mas também reconheço a reincidência, e por isso compenso ambas e mantenho a pena intermediária em 07 anos e 08 meses de reclusão e 766 dias-multa.

20. Na terceira fase: não há causas diminuição ou de aumento de pena. Permanece a pena em
07 anos e 08 meses de reclusão e 766 dias-multa.

21. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu,
fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

22. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, as quais torno definitivas neste patamar.

23. Detração penal: a ré está presa por este processo desde 31/05/2023, mas a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

24. Regime de pena: tratando-se de condenada reincidente, diante do quantum de pena aplicada e da existência de circunstâncias judiciais negativas na fase do art. 59 do CP, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda.
[...].
Destacamos

Como
é
cediço a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68
deste

diploma legal, em adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No que diz respeito
à da conduta social
da apelante
, depreende-se que o juízo de primeiro grau
a
considerou negativamente, com acerto,
para recrudescer a pe
n
a basilar, tendo em vista o fato de ela ter cometido o crime no curso de execução penal, enquanto estava cumprindo as condições do
benefício da progressão de
regime
, contexto que autoriza a exasperação da pena inicial acima do mínimo legal.

Aliás
,
acerca do tema, veja-se
o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

5. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação de forma organizada e dividiram de forma inteligente a ação criminosa tendo cada um uma função no delito.

Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 633.304/MG, Quinta Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
de 3/5/2017). Precedentes.

6. Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior.

7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto
evidencia
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.

[...]
9. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
5
.
2023,
DJe
de 15
.
5
.
2023)

Destacamos

Além do mais, não merece prosperar o pleito visando a alteração do regime de cumprimento da pena que foi aplicada
à
apelante para um mais brando, uma vez que
a pena que lhe foi aplicada
supera 4 (quatro) anos, isso sem contar que é reincidente específic
a
, justificando, portanto, a manutenção do regime fechado
que lhe
fixado na sentença condenatória.

A propósito,
em caso
assemelhado
, este Tribunal de Justiça, firmou o
seguinte
entendimento
:

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos, cuja pena-base foi exasperada em razão de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), não há espaço para o regime prisional semiaberto, mantendo-se o fechado, com fulcro no disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.
(
N.U 1000066-21.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.12.2023, publicado no DJE 18.12.2023)

Por outro lado, em relação ao pedido formulado pela apelante almejando a concessão do direito de recorrer em liberdade, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é
ineficaz
, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve
a
custódia
ser
mantida, pois além de
ela
ter sido condenad
a
em regime inicialmente fechado, permaneceu presa durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto
prisional.

Em relação ao tema deve ser enfatizado, outrossim, a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.

É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória
à apelante

que
respondeu presa a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da
sua
liberdade. Além do mais,
ela
foi condenada a pena de 7 (sete) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Aliás, e
m situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar
;

e
, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exau
stiva sobre a impossibilidade
de

recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação:
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Noutra vertente,
igualmente,
não merece guarida o pleito da apelante objetivando
o afastamento ou
, subsidiariamente,

a redução

da pena de multa
,
porquanto a
referida condenação decorre da
aplicação do preceito secundário do crime pelo ela foi condenada.

Como se sabe
para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal.

Com efeito,
em relação ao
assunto
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

No caso
destes
autos
,
o número
dos dias-multa imposto
s

na sentença condenatória
é equivalente àquele atribuído
a
pena privativa de liberdade

estabelecida
à apelante
, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi
fixado
na fração mínima de 1/30 (um tri
nta avos
) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-s
e a sua capacidade econômica.

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de afastamento ou
, subsidiariamente,
de
redução da pena de multa
aplicada
à apelante, não pode ser acolhido, uma vez que
está
proporcional à pena de reclusão,
isso sem contar que
que foram valoradas negativamente
:

sua
conduta social
,

seus
maus antecedentes, além
da
quantid
ade e
qualidade
do entorpecente
apreendido
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
interp
o
sto
por
Daniela da Silva Arruda
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024